Tribunal: CARF
Processo: 16643.000322/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16643.000322/2010-11 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
9101-006.474 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
03 de fevereiro de 2023 Embargante
Embargante
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL NA EMENTA
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. Evidenciado o lapso na redação da ementa
acórdão embargado, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos
infringentes, para sanar a inexatidão material e a ementa do julgado passar a
ser:
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO
PRATICADO.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
E
FÁTICOS
JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto jurídico distinto, concernente à vigência da
Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, e não da Instrução Normativa SRF
no 243, de 2002, e contexto fático distinto, indicativo, inclusive, de
convergência com o recorrido, no sentido de que os valores de frete, seguro e
imposto de importação devem compor o preço praticado para fins de cálculo
do ajuste de transferência.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÉTODO MAIS BENÉFICO AO
CONTRIBUINTE. PARADIGMA REFORMADO. Não serve como paradigma
acórdão que, na data da interposição do recurso, foi reformado na matéria
que aproveitaria à recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material apontada e ratificar o
decidido no acórdão embargado.

(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000322/2010-11
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000322/2010-11

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da
Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 9101-
006.195, na sessão de 14 de julho de 2022, no qual este Colegiado decidiu:
Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) por maioria de votos, em não conhecer do recurso em relação à
matéria “Preço CIF x Preço FOB”, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano,
Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo
conhecimento; (ii) por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso em relação à
matéria “necessidade de observância do método mais benéfico ao contribuinte – ônus da
prova da autoridade fiscal”.
A Contribuinte apontou omissão ao não discorrer e comparar sobre o teor das
regras previstas na IN 243/02 com a da IN 38/1997 e erro material ao afirmar que os Acórdãos
Paradigma não foram proferidos no contexto jurídico da “Instrução Normativa SRF no 210, de
2002”, quando, em verdade, a Instrução Normativa sob análise é a Instrução Normativa SRF no
243, de 2002. Contudo, os embargos foram admitidos apenas quanto a este segundo ponto, nos
termos do despacho de e-fls. 3008/3014:
2. Erro material ao afirmar que os Acórdãos Paradigma não foram proferidos no
contexto jurídico da “Instrução Normativa SRF no 210, de 2002”, quando, em
verdade, a Instrução Normativa sob análise é a Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002.
A Embargante se reporta ao conteúdo da ementa do julgado, a qual cita a “Instrução
Normativa SRF no 210, de 2002”, em lugar do normativo que, no entender da
interessada, seria o correto, a saber, a “Instrução Normativa SRF no 243, de 2002”.
O exame do voto condutor revela que assiste razão à Embargante.
Efetivamente, em todo o julgado, à exceção da ementa, não se encontra uma única
menção à “Instrução Normativa SRF no 210, de 2002”.
Por outro lado, o voto condutor é farto nas referências à “Instrução Normativa SRF no
243, de 2002”, precisamente no contexto de comparação entre os cenários normativos
aplicáveis aos acórdãos recorrido e paradigmas.
Basta destacar, a título exemplificativo (grifos não constam do original):
De fato, no que diz respeito ao primeiro paradigma, no 9101-01.166, a própria
Contribuinte refere que, a despeito do referido julgado ter considerado situação
ocorrida sob a égide da IN 38/97, a CSRF abordou os mesmos elementos do
texto da Lei 9.430/96, que também podem ser aplicados à IN 243/02.
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000322/2010-11

Ocorre que o voto condutor do referido paradigma define a intepretação
prevalente acerca da matéria tendo em conta, expressamente, o disposto na
Instrução Normativa SRF no 38/97. Veja-se:
[...]
Observe-se, ainda, que em seus argumentos de mérito, a Contribuinte enfatiza
que o entendimento da autoridade fiscal, aqui confrontado, decorreria
unicamente do disposto no art. 4o, §§ 4o e 5o da Instrução Normativa SRF no
243/2002. Logo, não há como constituir divergência jurisprudencial em face de
paradigma que opera em cenário normativo anterior.
[...]
Dentro dos estreitos limites do presente exame de admissibilidade de embargos, tem-se
que a Embargante apontou objetiva e adequadamente a inexatidão material devida a
lapso manifesto capaz de ensejar a apreciação de sua petição pelo Colegiado, como
embargos inominados, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF. (destaques do
original)
Assim, com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, o Presidente deste
Colegiado admitiu parcialmente a petição como EMBARGOS INOMINADOS, para que o
Colegiado se manifeste sobre a alegada inexatidão material examinadas no tópico 2 do referido
despacho e determinou o encaminhamento dos autos a esta Conselheira para apreciação dos
EMBARGOS INOMINADOS e posterior inclusão em pauta de julgamento.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
O erro material alegado está demonstrado vez que, como expresso no exame de
admissibilidade, efetivamente, em todo o julgado, à exceção da ementa, não se encontra uma
única menção à “Instrução Normativa SRF no 210, de 2002”. Em tais circunstâncias, os
embargos podem ser opostos a qualquer tempo e, nos termos do art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015, devem ser recebidos como
embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Evidente o lapso cometido na elaboração da ementa do acórdão embargado, vez
que a discussão dizia respeito a ajustes de preços de transferência e a referida Instrução
Normativa SRF no 210, de 2002, disciplina a restituição e a compensação de quantias
recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, a restituição de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento
de Arrecadação de Receitas Federais e o ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
Os embargos, assim, devem ser ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, para
sanar a inexatidão material e a ementa do julgado passar a ser:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO
PRATICADO. CONTEXTOS JURÍDICOS E FÁTICOS JURÍDICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos
acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto
jurídico distinto, concernente à vigência da Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, e
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000322/2010-11

não da Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, e contexto fático distinto, indicativo,
inclusive, de convergência com o recorrido, no sentido de que os valores de frete,
seguro e imposto de importação devem compor o preço praticado para fins de cálculo
do ajuste de transferência.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÉTODO MAIS BENÉFICO AO
CONTRIBUINTE. PARADIGMA REFORMADO. Não serve como paradigma acórdão
que, na data da interposição do recurso, foi reformado na matéria que aproveitaria à
recorrente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 3019
DF CARF MF
Original